Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSENCIA DE LEITO EM UTI. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR. CUSTEIO. PROVA. TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS. INAPLICABILIDADE.

1. É admissível a ação monitória para constituir título executivo decorrente de determinação judicial responsabilizando o ente público pelo pagamento de despesas de paciente que realizou tratamento em hospital privado, especialmente quando inexiste impugnação específica aos documentos e valores apresentados pelo autor.

2. A tabela do SUS não pode ser imposta para determinar os valores de ressarcimento do tratamento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde em atendimento a ordem judicial, uma vez que inexiste contrato ou convênio com o Poder Público

3. Negou-se provimento ao apelo.